Tribunal: TJDFT
Processo: 0743714-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743714-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR ELIAS DOS SANTOS, MONICA ANDREA ROSA SANTOS OKUMURA, NICKY SOUSA DOS SANTOS, CREUZA ROSA DE JESUS, ISMAEL ELIAS DOS SANTOS, GUSTAVO MAGNO DA CRUZ AGRAVADO: ZILTO SOARES DOS SANTOS, FERNANDA GEORGEA MOREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Liberação de Valores – Direito à Compensação – Liquidação de Sentença – Benfeitorias – Perícia Técnica – Efeito Suspensivo – Parcial Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Quanto ao alegado direito à compensação da quantia de R$ 50.297,75 – relativo aos honorários sucumbenciais de titularidade dos patronos da parte exequente – da quantia de R$ 218.859,63, devidos à parte ré/executada (Zilto e Fernanda). Isso porque a própria parte credora (Zilto e Fernanda) manifestou anuência ao ID 169312125 à compensação dos honorários sucumbenciais. Assim, entendo ser o caso de deferimento de efeito suspensivo ao recurso tão somente para manter a quantia de R$ 50.297,75, sem prejuízo do levantamento dos valores incontroversos. Quanto à apuração das benfeitorias, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso, na medida em que o título judicial determinou “o retorno das partes ao status quo ante”, de modo que a parte autora, ora agravante, deve “restituir as benfeitorias realizadas no imóvel cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença pelo procedimento comum”. A parte agravante alega haver cláusula contratual determinando a perda das benfeitorias voluptuárias no caso de resolução do contrato. Todavia, a atual fase do processo não comporta mais referida discussão, sob pena de ofensa à coisa julgada. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo tão somente para determinar a reserva de R$ 50.297,75 da quantia de R$ 218.859,63, sem prejuízo do levantamento do saldo remanescente (R$ 168.561,88) e do levantamento dos honorários sucumbenciais de R$ 46.672,88. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator